Tribunal: STF
Processo: Rcl 71690
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



 1. Ana Maria Nascimento dos Santos e outros opuseram novos embargos de declaração em face de decisão mediante a qual não conheci dos primeiros embargos em virtude de sua formalização simultânea com agravo interno. 



     Aponta erro material, pois diferentemente do que restou determinado na decisão questionada, o recurso que merecia processamento era o de embargos de declaração, e não o de agravo interno. Apoia essa asserção em dois argumentos: i) o referido agravo foi endereçado, por equívoco, ao Tribunal Regional Federal da 5ª Região e ii) a própria parte requereu a desconsideração do agravo logo após sua interposição.



     Requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração para sanar o vício apontado, de modo a que os embargos de declaração anteriormente opostos sejam conhecidos.



    É o relatório. Decido.



    2. Os embargos de declaração, protocolado por advogado constituído, foram opostos no prazo legal. Conheço do recurso.



     Assiste razão aos embargantes quanto ao erro material apontado. Com efeito, o agravo interno voltava-se contra ato do Tribunal Regional Federal da 5ª Região e foi juntado a estes autos por equívoco. A par disso, a própria reclamante requisitou, por meio da petição n. 17636/2025, a desconsideração daquela peça processual.



     Portanto, diante da interposição conjunta daquele recurso com embargos de declaração formalmente aptos, cumpre desconsiderar o primeiro e conhecer do segundo. 



     Nesse sentido, acolho os segundos embargos de declaração para reconsiderar a decisão embargada, de modo a receber os embargos de declaração anteriormente opostos (Pet n. 17636/2025) e desconsiderar o agravo interno interposto em conjunto. 



     Passo a análise de mérito dos embargos de declaração da Pet de n. 17636/2025.



     Os embargantes alegam a omissão da decisão que negou seguimento à reclamação, por ausência de análise quanto ao impedimento do Desembargador Paulo Machado Cordeiro para o julgamento de todo e qualquer recurso interposto em face da Universidade Federal de Alagoas (executada na origem), tendo em vista a sua relação empregatícia com a demandada.



     A negativa de seguimento deve ser mantida, entretanto.  



      Ressalto que descabe a esta Corte averiguar, tanto mais nos estreitos limites de cognição da ação reclamatória, a efetiva ocorrência de impedimento  ou de interesse direto de autoridades judiciárias no julgamento de determinada causa, cabendo à parte fazer uso dos meios processuais adequados para tanto.



     Conforme asseverei na decisão que negou seguimento à reclamação, esta ação funda-se exclusivamente na alegação de ter o Tribunal Regional Federal da 5ª Região, no Processo n. 0800172-51.2021.4.05.8000, deixado de observar a tese de repercussão geral firmada no julgamento do RE 611.503 (Tema 360).



     E quanto a esse ponto não houve o esgotamento dos recursos cabíveis nas instâncias ordinárias, pois contra o acórdão de apelação que reaprecia, em juízo de retratação, recurso de apelação, a parte deixou de interpor novo recurso extraordinário.  



     Relembro que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.  



     Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).  



     Em outras palavras, sempre que se vislumbre a possibilidade de reforma da decisão reclamada por via recursal, restará vedado o acesso ao Supremo Tribunal Federal por meio de reclamação em que se alega desrespeito a orientação firmada em repercussão geral.  



     3. Ante o exposto, acolho os segundos embargos de declaração para, conhecendo dos primeiros, rejeitá-los, de modo a manter a negativa de seguimento à reclamação.



     4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 19 de março de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente